Tribunal: TJPA
Processo: 0803700-71.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12542 - Real
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803700-71.2025.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS LIMA NICACIO

APELADO: RITA DE CASSIA DOS SANTOS CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO INDETERMINADO CONDICIONADO À PERSISTÊNCIA DO RISCO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta contra sentença que manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, no âmbito da Lei nº 11.340/2006, fixando sua vigência enquanto persistir o risco à integridade física e psicológica da vítima, com extinção do feito com resolução do mérito.

2. O apelante sustenta ausência de risco atual, cumprimento voluntário das obrigações impostas e prejuízo ao direito de ir e vir e à convivência familiar, pleiteando a revogação das medidas. A vítima, em atendimento multidisciplinar e em contrarrazões, manifestou expressamente interesse na manutenção da proteção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se subsistem os requisitos autorizadores das medidas protetivas de urgência e se é legítima sua manutenção por prazo indeterminado, condicionada à persistência do risco à ofendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistem elementos concretos que demonstrem alteração do quadro fático apta a afastar a situação de risco que ensejou a concessão das medidas, sendo inequívoca a manifestação da vítima pela continuidade da proteção judicial.

5. O art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, com redação dada pela Lei nº 14.550/2023, estabelece que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, inexistindo previsão legal de prazo certo para sua cessação.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 1.249, reconhece a possibilidade de fixação das medidas por prazo indeterminado, desde que sujeitas à reavaliação judicial a qualquer tempo, não configurando sanção de caráter perpétuo.

7. O mero decurso do tempo, desacompanhado de prova da efetiva superação do contexto de perigo, não autoriza a revogação das medidas, sob pena de esvaziamento da finalidade preventiva e protetiva da Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza preventiva e devem ser mantidas enquanto persistir risco à integridade da vítima. 2. A fixação de prazo indeterminado, condicionada à permanência da situação de risco e sujeita à reavaliação judicial, não configura ilegalidade nem sanção de caráter perpétuo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; Lei nº 14.550/2023.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por F. D. A. L. N., em face de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente pleito de medidas protetivas anteriormente deferidas em decisão liminar e fixou o prazo de 06 (seis) meses, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida R. D. C. D. S. C., com conseguinte extinção do processo com julgamento do mérito.

A sentença recorrida, assim dispôs:

“(...) Decido.

Por oportuno é importante esclarecer que o presente feito não visa a apuração do fato delituoso, mas sim de medidas protetivas, em decorrência de agressão psicológica sofrida pela vítima. A medida protetiva prevista na Lei nº 11.340/06, como é sabido, visa a garantia da ofendida que se encontra em situação de risco, resguardando-lhe, além de sua incolumidade física e psíquica, o direito de uma vida sem violência e com harmonia, solidariedade, respeito e dignidade, fundamentos esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar (parentes próximos ou pessoas com quem convive ou já conviveu).

Outrossim, a presente sentença não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito. Seja: se porventura o requerido vier demonstrar posteriormente a imprescindibilidade de se aproximar, ou de manter contato com a vítima, as medidas poderão ser revistas.

No caso em tela, analisando-se os autos, verifico que o requerido em sua contestação não apresentou nenhum argumento ou prova suficiente para evidenciar a necessidade de revogação das medidas protetivas, visto que o conflito existente entre as partes restou inegável, o que por si só justifica a manutenção das medidas. Diante disso, este Juízo entende que as medidas protetivas devem ser mantidas, eis que visam precipuamente a garantia da incolumidade física e psíquica da vítima, evitando que ocorram novos episódios de violência entre as partes.

Havendo outras questões a serem dirimidas entre as partes, tais como a situação que envolve o imóvel onde residem, deverão buscar as vias ordinárias na Vara Cível competente, se assim o desejarem.

Ante o exposto, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima, MANTENHO AS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS NA DECISÃO LIMINAR.

Em que pese ter sido fixado inicialmente o prazo de 06 (seis) meses para duração das medidas, e em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.249, que estabelece a aplicação das medidas protetivas da Lei nº 11.340/2006 por prazo indeterminado, mantêm-se as presentes medidas enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, cabendo à vítima manifestar-se ao término do prazo inicial de 6 (seis) meses, contados desta decisão, acerca da necessidade da manutenção das medidas. Ressalto que a ausência de manifestação expressa da ofendida no prazo referido importará na extinção automática das medidas e que persistindo o risco, a vítima ou o Ministério Público poderão requerer a prorrogação a qualquer tempo, independentemente desta manifestação.

Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do CPC. (...)”.

Em 21/08/2025, conforme Certidão juntada à ID 31498514 e assinada pela servidora Analista Judiciário/Serviço Social do Tribunal de Justiça, Sra. Kátia Cilene Sasaki Pereira, a vítima após receber atendimento no Serviço de Acolhimento Multidisciplinar do PARAPAZ, manifestou interesse na manutenção das medidas protetivas de urgência.

O apelante, em suas razões recursais (ID 31498515), alega a ausência de risco atual que justifique a manutenção das medidas protetivas; o cumprimento das obrigações e afastamento voluntário do lar por parte do Apelante; e prejuízo à convivência familiar e ao direito de ir e vir do Apelante.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e/ou a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC, para que as Medidas Protetivas de Urgência sejam imediatamente revogadas; e a reforma da r. Sentença, decretando a imediata revogação das Medidas Protetivas de Urgência concedidas, em razão da cessação do risco, conforme pedido da própria vítima e parecer ministerial.

Em contrarrazões (ID 31498518), a apelada pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo-se as medidas protetivas ora aplicadas.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão de pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia restringe-se à análise da subsistência dos requisitos que justificaram a imposição das medidas protetivas de urgência deferidas com fulcro na Lei nº 11.340/2006.

A tese recursal suscitada pela defesa, no sentido de que os fundamentos que ensejaram a aplicação das referidas medidas não mais subsistem, sob o argumento de que a vítima e o Ministério Público de primeiro grau teriam declinado da manutenção das medidas, não merece prosperar.

Isso porque tal alegação não se harmoniza com o pedido de permanência das medidas de proteção expressamente juntado aos autos sob o ID 31498514.

No caso em exame, além de inexistirem provas de alteração do quadro fático que justifique a revogação, a própria vítima, em 21/08/2025, conforme Certidão juntada à ID 31498514 e assinada pela servidora Analista Judiciário/Serviço Social do Tribunal de Justiça, Sra. Kátia Cilene Sasaki Pereira, após receber atendimento no Serviço de Acolhimento Multidisciplinar do PARAPAZ, e em sede de contrarrazões, reafirmou seu interesse na continuidade da proteção judicial conferida, o que corrobora a permanência da situação de risco e reforça a pertinência da manutenção das restrições impostas.

Assim, não procede o argumento defensivo de que a ofendida teria solicitado a revogação das medidas protetivas.

Ademais, embora o Juiz sentenciante tenha fixado o prazo de seis meses para duração das medidas, estabeleceu que as medidas deveriam se manter enquanto persistirem o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, cabendo à vítima manifestar-se ao término do prazo inicial de 6 (seis) meses, contados desta decisão, acerca da necessidade da manutenção das medidas.

Ora, importa salientar que o § 6º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) estabelece que “as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”. Assim, não há previsão legal de prazo determinado para a cessação dessas medidas, estando sua duração condicionada à permanência da situação de risco à vítima, o que aconteceu no caso em apreço.

Com efeito, a Lei nº 11.340/2006, desde a redação originária, não impõe limite temporal fixo às medidas protetivas, prevendo que elas devem perdurar enquanto persistirem os fatores de risco à vítima. A novel redação do art. 19, § 6º, introduzida pela Lei nº 14.550/2023, consolidou essa orientação ao dispor que “as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”.

Tal disposição alinha-se à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não há nulidade na fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, desde que sujeitas à revisão judicial a qualquer tempo, mediante provocação das partes e análise da permanência do risco.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO SEM PRAZO DETERMINADO DE DURAÇÃO OU REAVALIAÇÃO. MANUTENÇÃO. TEMA REPETITIVO 1249. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial defensivo, mantendo medidas protetivas de urgência em favor de vítima de violência doméstica, sem prazo determinado, enquanto perdurar a situação de perigo.

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins deferiu as medidas protetivas sem prazo determinado, fundamentando que a manutenção das medidas deve ocorrer enquanto persistir a situação de risco à vítima, com análise posterior pelo juízo singular.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência podem ser fixadas sem prazo determinado, vinculando a sua duração à persistência da situação de risco à vítima.

4. A defesa alega que a ausência de prazo para reavaliação das medidas protetivas configura sanção de caráter perpétuo, violando princípios constitucionais.

III. Razões de decidir

5. As medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória e devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco à mulher, conforme jurisprudência firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.249.

6. A fixação de prazo indeterminado para as medidas protetivas não viola princípios constitucionais, pois a reavaliação pode ocorrer a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes, na hipótese de cessação da situação de risco.

7. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial, não havendo ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. As medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória e devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco à mulher. 2. A fixação de prazo indeterminado para as medidas protetivas não configura sanção de caráter perpétuo, pois a reavaliação pode ocorrer a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes, na hipótese de cessação da situação de risco".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º;

CPP, art. 201, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.249.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.162.673/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)”

E ainda:

“EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta por LAUDECIR RIBEIRO DE SOUZA contra decisão que prorrogou medidas protetivas de urgência, inicialmente fixadas pelo prazo de 6 meses, para vigorar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, sua ex-companheira.

II. Questão em Discussão

2. Cabe analisar: i) se a decisão de prorrogação das medidas protetivas foi fundamentada em elementos concretos que demonstram sua necessidade; e ii) se há ilegalidade na manutenção das medidas por prazo indeterminado.

III. Razões de Decidir

3. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar e inibitória, devendo perdurar enquanto houver risco à integridade da vítima, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.246-STJ).

4. No caso dos autos, o descumprimento reiterado das medidas pelo apelante foi comprovado por declarações da vítima e confirmado em audiência de justificação, indicando a persistência do risco à sua integridade física e psicológica.

5. A decisão de prorrogação por prazo indeterminado está fundamentada em dados concretos que demonstram a necessidade de proteção contínua, alinhando-se ao princípio da proteção integral previsto na Lei Maria da Penha e à jurisprudência consolidada pelo STJ e Tribunais Estaduais.

IV. Dispositivo e Tese de Julgamento

6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se as medidas protetivas em sua integralidade e por prazo indeterminado, conforme decidido pela instância de origem.

Tese de Julgamento: As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e inibitória, devendo perdurar enquanto persistir o risco à integridade da vítima, sendo legítima sua prorrogação por prazo indeterminado quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de proteção contínua.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0818157-45.2024.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/04/2025)”

Dessarte, a indeterminação do prazo constitui característica da tutela preventiva voltada à proteção de direitos fundamentais, e não vício do ato judicial.

Assim, observa-se que a situação de risco permanece presente, circunstância evidenciada pelo próprio pedido da vítima no sentido de que as medidas protetivas continuem vigentes em desfavor do apelante.

Dessa maneira, o mero transcurso do tempo, desacompanhado de elementos concretos que indiquem a efetiva superação do contexto de perigo, não constitui fundamento suficiente para a revogação das medidas impostas, sob pena de se esvaziar a finalidade preventiva e protetiva que orienta sua instituição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026